Tribunal: TJBA
Processo: 0000237-79.2017.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0000237-79.2017.8.05.0242

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

APELADO: LUCIENE SANTOS FERREIRA

Advogado(s)
:
DINAEL DA SILVA DE SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. AUSÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL PARA FIXAÇÃO NA SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TEMA REPETITIVO 984 DO STJ. INAPLICABILIDADE. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios em favor de advogado nomeado defensor dativo de ré em ação penal, no valor de R$ 5.000,00, sob alegação de nulidade da fixação pelo juízo criminal, inobservância do Tema Repetitivo nº 984 do STJ, violação ao contraditório e à ampla defesa, bem como pedido subsidiário de redução do quantum arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é nula a sentença penal que fixa honorários advocatícios ao defensor dativo por suposta incompetência do juízo criminal e violação ao contraditório; (ii) estabelecer se o Tema Repetitivo nº 984 do STJ impede a fixação de honorários ao defensor dativo pelo juízo penal; (iii) determinar se o valor arbitrado a título de honorários mostra-se excessivo ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo pode ser regularmente fixada na sentença penal, porquanto o Estado é o titular da ação penal e o responsável constitucional pela garantia da ampla defesa e do contraditório ao acusado.

O Tema Repetitivo nº 984 do STJ apenas afasta a vinculação obrigatória à tabela unilateral da OAB, não impedindo o arbitramento judicial de honorários ao defensor dativo quando ausente a Defensoria Pública na comarca.

Comprovada a inexistência de unidade da Defensoria Pública na Comarca de Saúde/BA, é legítima a nomeação de defensor dativo, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

A sentença penal que fixa honorários ao defensor dativo constitui título executivo judicial válido, líquido e exigível, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

O valor dos honorários foi fixado com observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a natureza da causa, o grau de zelo profissional, o trabalho desenvolvido e o tempo exigido, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo criminal fixar, na sentença penal, os honorários advocatícios devidos ao defensor dativo, cabendo ao Estado o respectivo pagamento.

A inexistência de Defensoria Pública na comarca legitima a nomeação de defensor dativo e o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/94.

O Tema Repetitivo nº 984 do STJ não impede a fixação de honorários ao defensor dativo, limitando-se a afastar a vinculação automática à tabela da OAB.

Honorários fixados de forma razoável e proporcional à atuação profissional não comportam redução em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), art. 22, § 1º; Lei nº 1.060/50, art. 5º, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.407.469/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 15.12.2016; STJ, AgRg no REsp nº 1.512.013/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Quinta Turma, j. 13.10.2015; TJBA, APL nº 0302870-96.2014.8.05.0079, Rel. Des. Júlio Cezar Lemos Travessa, j. 19.08.2021; TJBA, APL nº 0003157-55.2013.8.05.0213, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 04.07.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº

0000237-79.2017.8.05.0242
, em que figura como apelante
O ESTADO DA BAHIA
e como apelado

DINAEL DA SILVA DE SOUZA - OAB BA76601.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer do recurso
e
JULGÁ-LO
DES
PROVIDO
,
no
s
termos alinhados pelo Relator.